Tribunal: TJES
Processo: 5000199-30.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-30.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000199-30.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME E AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES CONTRA A HONRA E PERSEGUIÇÃO. CONEXÃO INSTRUMENTAL NÃO CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina em face do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Vitória, em razão de declínio de competência fundado em suposta conexão entre queixa-crime por crimes contra a honra e ação penal pública pelo crime de perseguição (
stalking
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe conexão probatória apta a determinar a reunião de processos que tramitam sob ritos diversos (sumaríssimo e comum) e possuem objetos fáticos autônomos, ainda que figurem as mesmas partes em polos invertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão instrumental ou probatória, prevista no art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, exige a demonstração inequívoca de que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influa diretamente na prova de outra infração. 4. No caso concreto, a imputação de crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) decorre de declarações específicas em documento administrativo, possuindo autonomia fática e probatória em relação ao crime de perseguição apurado em outra comarca. 5. A mera identidade de partes, sem o nexo de interdependência probatória determinante, não autoriza o deslocamento da competência e a reunião dos feitos. 6. A reunião de processos que observam ritos distintos (Lei nº 9.099/95 e Rito Comum) geraria dilação indevida e tumulto processual, prejudicando os princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais. 7. A tramitação de feito envolvendo violência doméstica no juízo suscitante não atrai automaticamente crimes autônomos contra a honra quando ausente o vínculo instrumental necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Vitória (Suscitado).

Tese de julgamento
:

A existência de processos distintos envolvendo as mesmas partes não configura conexão probatória automática sem que a prova de um crime seja indispensável para a elucidação do outro.

A incompatibilidade entre o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais e o rito comum da Justiça Comum recomenda a separação dos processos para evitar tumulto e retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 76, III Lei nº 9.099/95, art. 60 CP, arts. 138, 139, 140 e 147-A

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 174.528/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020. TJES, Conflito de Jurisdição nº 0021547-84.2018.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000199-30.2026.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuidam os autos de
conflito negativo de competência
instaurado entre o Juízo da
3ª Vara Criminal de Colatina (Suscitante)
e o Juízo do
2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória (Suscitado)
.

A controvérsia teve início com a propositura de Queixa-Crime por Andrius Machado de Siqueira em face de Fernanda Dutra Perim Pellegrini, imputando prática de
crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 do CP)
. A ação foi originalmente distribuída ao Juízo Suscitado, em Vitória .

O Juízo de Vitória, acolhendo manifestação ministerial,
declinou competência para a Comarca de Colatina
. Fundamentou a decisão na existência de
conexão probatória (art. 76, III, do CPP)
com a Ação Penal nº 5007462-08.2025.8.08.0014, em trâmite na 3ª Vara Criminal de Colatina, na qual o querelante figura como réu pelo suposto crime de perseguição (
stalking
) contra a querelada .

Recebidos os autos,
o Juízo de Colatina suscitou o presente conflito
ao argumento da inexistência de conexão instrumental forte o suficiente para deslocar competência originalmente firmada. Destacou o risco de tumulto processual e incompatibilidade de ritos, uma vez que a queixa-crime segue rito sumaríssimo e a ação penal em Colatina segue rito comum .

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Jurisdição.

Pois bem. A questão de fundo reside em verificar
se existe conexão probatória apta a justificar reunião de processos que tramitam sob ritos distintos e possuem naturezas jurídicas diversas
.

Analisando detidamente os fatos, Andrius Machado de Siqueira ajuizou
queixa-crime (ação penal privada)
alegando que Fernanda Dutra Perim Pellegrini subscreveu termo de declaração perante autoridade policial com conteúdo inverídico. Tal documento atribuía ao querelante
crimes de ameaça, assédio e perseguição
. Sustenta o querelante que referida declaração foi utilizada indevidamente em processo administrativo no Conselho Regional de Medicina (CRM/ES) para descredibilizar denúncia ética por ele formulada contra médico da querelada.

Por outro lado, em Colatina, tramita
ação penal pública
onde se apura se o querelante praticou
crime de perseguição (
stalking
) contra a querelada (art. 147-A do CP)
.

Diante do breve relado já é possível concluir pela
inexistência de conexão instrumental prevista no art.
76, inciso III, do Código de Processo Penal
. Para reconhecimento de tal vínculo, indispensável demonstração de que
a prova de uma infração influa diretamente na prova de outra
. No caso vertente, as imputações de
crimes contra a honra possuem autonomia fática e probatória
, decorrendo de
declarações específicas
lançadas em documento utilizado em âmbito administrativo.
Em outros termos, a mera identidade de partes não autoriza reunião de processos
.

Para além disso, os feitos tramitam sob
ritos diversos
.
A queixa-crime observa o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, ao passo que a ação penal por perseguição segue o procedimento comum
.

Assim, a reunião dos processos acarretaria indevida dilação temporal e potencial tumulto processual, afrontando princípios da celeridade e economia processual típicos dos Juizados Especiais Criminais. Inexiste prova de que elementos produzidos em um feito sejam indispensáveis ao deslinde do outro.

A circunstância de a ação em Colatina envolver suposta violência doméstica não atrai automaticamente competência para julgamento de crime autônomo contra a honra, especialmente quando ausente nexo probatório determinante.

Diante do exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
, para declarar a competência do
Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Vitória (Suscitado)
para o processamento e julgamento da Queixa-Crime nº 5044717-67.2025.8.08.0024.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)